Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700622-28.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., DIOGO ROCHA DE CASTRO EMBARGADO: DIOGO ROCHA DE CASTRO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por Diogo Rocha de Castro, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Determino à Secretaria que proceda à retirada dos presentes autos da pauta da 11a sessão de julgamento. I. Brasília, 22 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito